Tribunal: TCU
Processo: 007.296/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7731/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.296/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Quetila Taveira Barroso (XXX.058.762-XX); Antonio Bisconsin Junior (XXX.354.048-XX); Celina Kenia de Andrade (XXX.185.072-XX); Celso Jose Roberto Soares Junior (XXX.839.342-XX); David Mourao Lopes (XXX.577.772-XX); Jose Lucas Brandao Montes (XXX.437.931-XX); Juliano Viliam Cenci (XXX.908.259-XX); Pamela Siqueira Oliveira de Jesus (XXX.938.502-XX); Roseni Santos Rodrigues (XXX.946.392-XX); Vitor Akira Uesugui Costa (XXX.501.902-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.